Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IMPETRANTE IDOSO E PRESO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DELINEAÇÃO DO ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS. INAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. EFETIVO ATENDIMENTO À SAÚDE DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 9o, II, da Lei 8.080/90, a direção do Sistema Único de Saúde – SUS é exercida no âmbito do Distrito Federal pela respetiva Secretaria de Saúde. Dessa forma, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se requer atendimento médico a preso sob custódia do ente distrital.

2. O suposto ato coator foi devidamente descrito na petição inicial: inação do Distrito Federal em providenciar, com urgência e prioridade, os exames e atendimentos médicos necessários à saúde do impetrante, que é idoso e está custodiado em estabelecimento prisional, sob o regime fechado.

3. O impetrante anexou aos autos provas suficientes sobre seu estado de saúde e a premente necessidade de tratamento médico. Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita.

4. A saúde é um direito fundamental previsto no art. 6o da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, enunciados, respectivamente, nos arts. 5o, caput, e 1o, III, do texto constitucional.

5. O art. 196 da CF dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Nos termos do art. 5o, XLIX, da CF, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. A saúde está expressamente prevista como direito do preso (art. 41, VII, da Lei de Execução Penal).

7. Não há dúvida de que o Estado possui o dever de prestar todos os serviços essenciais para promover, preservar e recuperar a saúde do impetrante. Todavia, na hipótese, não há inação ilegal por parte das autoridades impetradas. Conforme informações prestadas pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, o impetrante recebe periodicamente atendimento médico e fisioterapêutico intramuros. As medidas informadas demonstram efetivo atendimento da saúde do impetrante, em conformidade com seu atual estado clínico.

8. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.